Tribunal: STF
Processo: HC 270839
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso. Busca domiciliar. Prisão preventiva. Nulidades. Cumprimento de mandado de prisão. Fuga. Inexistência de ilegalidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geovane Barbosa Leite contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 218.021/PE (evento 9).

O paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a manutenção de ação penal fundada em provas ilícitas, obtidas mediante violação de domicílio. Aduz que “os agentes estatais, extrapolando manifestamente os limites do mandado, realizaram uma busca geral e exploratória no local”. Argumenta a inexistência de fundadas razões aptas a validar as provas obtidas em busca domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da ilicitude das provas, com o trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM FASE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ELEITA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE PLANO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. TENTATIVA DE FUGA. RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 
1. Encontrando-se o processo em fase inicial de instrução, a alegação de nulidade demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência que deve ser realizada no curso da instrução processual, sob cognição plena do juízo da causa. 
2. À luz dos elementos e informações até então constantes dos autos, não se verifica, de plano, a inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio, afastando-se, neste momento processual, o reconhecimento de ilegalidade manifesta. 
3. O cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de réu foragido, aliado à tentativa de fuga ao perceber a presença policial e à admissão da existência de arma de fogo no interior do imóvel, configura fundadas razões aptas a legitimar a diligência, sobretudo diante da confirmação de indícios de crimes permanentes. 
4. Recurso ordinário improvido.”

De início, observo a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

A existência de justa causa para a prisão em flagrante e de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontram-se atestadas no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, o seguinte trecho (evento 29):

“(...)
Inicialmente, há de se destacar que o Tribunal de origem entendeu que o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito. 
Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio.
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou (fl. 66):
Destaco, por fim, que, para concluir de forma diversa do que foi alegado pelos policiais, seria necessária incursão em matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 
De fato, não há como se concluir de modo inequívoco, neste remédio de cognição sumária, sem a análise de todas as circunstâncias que marcaram o fato criminoso, bem como das provas a serem produzidas durante a instrução, que a atuação dos agentes públicos foi revestida de ilegalidade. 
Mostra-se prudente e necessário aguardar a produção de provas na audiência de instrução, inclusive de natureza testemunhal, bem como eventual análise da matéria pelo magistrado de primeiro grau.
(...)
Ademais, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 63-64, grifei):
No que concerne à alegada violação de domicílio, verifica-se que, em 26/12/2024, uma equipe de policiais foi dar cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Regional de Execução Penal do Recife contra o paciente, em razão de ter se evadido do estabelecimento prisional em que cumpria pena. Com efeito, mediante consulta ao SEEU, observa-se que o paciente cumpre pena total de 36 (trinta e seis) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em razão de condenações sofridas em quatro processos, por crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
Segundo consta do auto de prisão em flagrante (ID 46052796), os policiais tomaram conhecimento do local onde o paciente estava escondido e, ao chegarem lá, cercaram o imóvel e verbalizaram a presença da polícia, ocasião em que o paciente tentou empreender fuga correndo para o fundo do imóvel, mas foi capturado pelos policiais que lá estavam. 
De acordo com os depoimentos, durante a abordagem, os policiais indagaram ao paciente se havia armas e drogas no interior do imóvel, ao que o paciente teria respondido afirmativamente, indicando a existência de uma arma. Ao fazerem buscas pela casa, os policiais apreenderam, então, o material ilícito. Pois bem. 
O impetrante, ao sustentar a tese de nulidade das provas, alega que os policiais teriam realizado pesca probatória no imóvel em questão, uma vez que não possuíam mandado de busca e apreensão, mas apenas de prisão contra o paciente. 
Entretanto, as particularidades do caso concreto demonstram, em tese, a existência de justa causa para o ingresso e a consequente busca domiciliar pelos policiais. Isso porque, além de terem ido ao local objetivando dar cumprimento a mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual, inclusive, estava foragido do sistema prisional, os agentes públicos declararam que ele tentou empreender fuga logo após avistar o efetivo policial, bem como admitiu, na ocasião, que estava na posse de arma de fogo na residência, circunstâncias que denotam fundadas razões para a suspeita da ocorrência de crime permanente e a consequente busca domiciliar, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP, o que teria sido corroborado pela apreensão do material ilícito.
Nesse contexto, verifica-se que o ingresso no imóvel foi aparentemente precedido de fundadas razões, visto que os policiais se deslocaram até o local para efetivar o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, que se encontrava foragido de estabelecimento penitenciário em que cumpria pena privativa de liberdade, estabelecida pelo somatório de quatro condenações criminais por crimes contra a vida e contra o patrimônio, além de tráfico. 
Após a tentativa de fuga do apenado, a abordagem foi efetuada no interior do domicílio, momento em que o acusado teria admitido possuir uma arma de fogo no local. 
Assim, tanto a evasão do sistema prisional quanto a nova tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais constituem elementos que progressivamente conferem fundadas razões ao contexto em que ocorrida a diligência para a busca domiciliar, ocasião em que foram confirmadas as suspeitas de crimes de caráter permanente.
(...)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. 
A justa causa, nesse contexto, não exige, nem poderia exigir, a certeza da ocorrência de delito, mas sim o juízo de probabilidade, corretamente extraído dos elementos fáticos.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (grifo nosso)

Presente o contexto, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Ademais, conforme consignado pelo ato apontado como coator: “Segundo o auto de prisão em flagrante, em 26/12/2024, equipes da polícia militar de Goiana saíram com o objetivo de prender GEOVANE BARBOSA LEITE, o qual possuía um mandado de prisão em aberto sob o n. 900268665-05, expedido pela 2ª vara Regional de Execução Penal do Recife, mas as informações davam conta de sua localização no município do Cabo de Santo Agostinho. No local, os policiais realizaram busca domiciliar, resultando na apreensão de uma pistola Taurus calibre 40, munições, um RG falso, R$ 1.341,00 em espécie, 83 gramas de maconha, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações supostamente relacionadas ao tráfico de drogas”(grifo nosso).

Nesse sentido, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021 - grifei).

Por outro lado, quanto ao pleito defensivo de trancamento da ação penal, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.

No caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 
2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
6. Agravo interno DESPROVIDO.”
(HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024 - destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 
2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 
3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024 - grifei)”

No que se refere à constrição cautelar do paciente, verifica-se que, não obstante o estado de flagrância de outros delitos, a prisão decorreu de ordem judicial decorrente evasão do estabelecimento penal em que cumpria  a pena total de  36 (trinta e seis) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em razão de condenações sofridas em quatro processos, por crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais, sobretudo considerando o contexto de fuga e de reiteração delitiva.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. 

Ademais, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023); “Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 210.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 7.3.2022); “O entendimento do STF é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli) (HC 221.372-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.12.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente